Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706263-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO BOREIA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de imissão de posse, determinou que a ré/agravante, no prazo de 30 dias, desocupe o imóvel situado no SHTQ, Quadra 2, Conjunto 3, Casa 7, Setor Habitacional Taquari, Lago Norte. A agravante alega, em síntese, que: 1) há prevenção entre a Ação de Imissão de Posse no 0701535-79.2022.8.07.0001 (ajuizada em 19/01/2022 pelos agravados) e a Ação de Manutenção de Posse no 0735812-58.2021.8.07.0001 (anteriormente ajuizada pela agravante – em 11/10/2021); 2) adquiriu o lote em questão em 1994 e, em 2002, a Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) certificaram a sua regularização fundiária, inclusive com autorização para realizar benfeitorias e firmar contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do lote; 3) edificou sua residência no referido lote e lá residiu com seu ex-marido até a separação do casal em 2015, tendo ela ficado com a totalidade do imóvel após cessão de direitos do seu ex-marido; 4) em 28/05/2021, a TERRACAP realizou licitação para venda do terreno; 5) apesar da opção de compra e da possibilidade de exercício do direito de preferência à aquisição pelo valor da melhor oferta, a agravante não possuía o valor mínimo de arrematação, e por isso mesmo, sem interesse na aquisição, não apresentou nenhuma proposta; 6) em set/2021, recebeu notificação dos agravados para desocupação do imóvel, à qual respondeu sinalizando com a necessidade de se tratar da indenização pelas acessões e benfeitorias existentes, uma vez que o valor constante do edital de licitação se referia apenas ao valor do terreno, sem edificação; 7) em resposta, os agravados disseram que a construção seria demolida, ocasião em que ofereceram R$ 20.000,00 de indenização, todavia, a casa construída no lote vale mais de R$ 500.000,00; 8) o edital previa que os agravados se responsabilizariam pela negociação do valor das benfeitorias com os terceiros ocupantes; 9) é possuidora de boa-fé e tem direito de ser mantida no imóvel até que seja devidamente indenizada; 10) está passando por problemas de saúde e não tem para onde ir. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida no imóvel até que seja indenizada pelas acessões e benfeitorias realizadas. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pela agravante (processo no 0735812-58.2021.8.07.0001), a tutela de urgência por ela requerida somente não foi concedida por ausência de risco de dano iminente, que agora se revela presente na decisão agravada, que determinou a desocupação do imóvel em 30 dias. Eis o teor da decisão proferida naquela Ação de Manutenção de Posse, que atualmente se encontra em fase de réplica, in verbis: “19a Vara Cível de Brasília Número do processo: 0735812-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) AUTOR: MARIA DE LOURDES GUIMARAES REU: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO DOREIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Concedo a gratuidade de justiça. Anote-se. A parte autora pretende a manutenção de posse do imóvel descrito na inicial, que foi leiloado pela TERRACAP e adquirido pelos réus, já que possui benfeitorias que não foram indenizadas. Vislumbro inicialmente a probabilidade no direito autoral, já que no edital acostado aos autos à várias disposições que deixam claro que as eventuais benfeitorias existentes não estariam incluídas no preço de aquisição do imóvel e inclusive no item 104 consta que: "O adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel." (ID 105644829 - Pág. 22). Note-se que tal previsão também consta do item VI da MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – Edital no 04/2021 (ID 105644829 - Pág. 23). Por outro lado, não vislumbro o perigo em aguardar o provimento final ou até ameaça da posse (mesmo que precária) da autora, pois o email de ID 105644830 - Págs. 1-2 revela que a requerida reconhece a existência de benfeitorias e tão somente deseja a marcação de visita ao local para que possam avaliar o preço da indenização, o que diga-se de passagem é dever da parte autora em cooperar. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória.” Sendo assim, presente a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento e, ainda, o risco de dano iminente à agravante, estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando os proventos de aposentadoria da agravante pelo INSS (R$ 3.413,44). Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator